Tribunal: CARF
Processo: 10880.939835/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939835/2011-16
ACÓRDÃO
1202-002.171 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M&G POLIESTER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. PARCELA DE IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. (Súmula CARF no 80)

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.171 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939835/2011-16
2
RELATÓRIO
O presente processo trata de declaração de compensação, por meio da qual a ora
Recorrente pleiteia o reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2000. Conforme ao que se depreende do despacho decisório, o saldo negativo
não foi reconhecido devido à falta de confirmação da parcela de IRRF, no valor de R$ 286.795,06
utilizada na sua composição.

A Recorrente apresentou comprovante de retenção incidente sobre juros sobre
capital próprio, no valor de R$ 286.795,06.
A DRJ, diante do comprovante apresentado pela ora Recorrente, verificou que a
recorrente não ofereceu à tributação receita de juros sobre capital próprio.
Dessa forma, por entender que a dedução está condicionada ao computo das
receitas sobre as quais incidem as retenções na determinação do lucro real, a DRJ entendeu por
bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que a
receita do JCP foi efetivamente oferecida à tributação no ano-calendário de 2000, apresentando
cópias extraídas do seu livro razão e LALUR.
É o relatório.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.171 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939835/2011-16
3

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de parcela de IRRF, no valor de R$
286.795,06, utilizada pela ora Recorrente na composição de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000.
Apesar de estar comprovada a retenção a partir do comprovante apresentado pela
Recorrente em sede de manifestação de inconformidade, a DRJ, ao analisar a DIPJ da Recorrente,
entendeu que a receita correspondente ao IRRF não teria sido oferecida à tributação.
Quanto à necessidade de oferecimento da receita à tributação, deve-se dizer que
além das determinações previstas na alínea "c" do § 3o do art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996, este Conselho
possui entendimento consolidado no sentido de que a dedução do IRRF está condicionada ao
computo das receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ. É o que se depreende do
enunciado da Súmula CARF no 80. Veja-se:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
defendendo que ofereceu a receita de JCP à tributação, apresentando livro razão e LALUR.
Apesar de estar escriturado as receitas de JCP em seu livro razão (fl. 163), entendo
que não é possível identificar o oferecimento de tais receitas à tributação a partir da análise dos
demais documentos constantes dos autos do presente processo (LALUR e ficha 06A de sua DIPJ).
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o v. acórdão a quo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.171 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939835/2011-16
4
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 224
DF CARF MF
Original